Tribunal: STF
Processo: RE 1288259
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. ART 1º - F DA LEI 9.494/97. 



    Conforme entendimento firmado no E. STJ, os critérios estabelecidos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97 sobre juros e correção monetária têm a sua aplicação sujeita ao princípio tempus regit actum. Por conseguinte, as alterações operadas no referido dispositivo legal, especificamente pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e Lei 11.960/2009, são aplicáveis aos processos em curso. Contudo, os critérios para o cálculo de juros e correção monetária devem incidir somente no período de tempo de sua vigência” (pág. 6 do documento eletrônico 18).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 22).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2°; 5°, caput, XII, XXXVI e LIV; 37, caput; 62; e 93, IX, da mesma Carta. 



    As recorrentes requerem o conhecimento e provimento do recurso para:



    “a) ANULAR o v. Acórdão recorrido, diante das insanáveis omissões em que incorreu, determinando-se a remessa dos autos à Corte de Origem para nova apreciação dos declaratórios opostos, dessa vez com atenção às particularidades levantadas, mediante o devido prequestionamento fático-jurídico;



    b) ou, acaso superada a preliminar de nulidade, REFORMAR O JULGADO REGIONAL, reconhecendo-se a afronta à coisa julgada formada nos autos do processo de conhecimento, bem como a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, tanto no aspecto formal quanto no material, afastando-se, assim, o critério de correção monetária estabelecido pelo dispositivo” (págs. 35-36 do documento eletrônico 25).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao Órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DIVERSA. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. O Tema 810 do STF trata da constitucionalidade das alterações efetuadas pela Lei 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, cuja vigência se iniciou em julho de 2009.



    2. Em relação à correção monetária, a decisão desta Turma analisou a aplicabilidade da TR para a correção do débito judicial. Verifico, contudo, que o julgamento submetido à retratação pelo Tema 810 do STF não observou que as diferenças pleiteadas a título de execução complementar se referem ao período posterior à expedição da requisição de pagamento. No caso dos autos, o débito judicial foi corrigido pelo INPC e, a partir da expedição da requisição, o valor passou a ser corrigido pelo Sistema de Precatórios e RPV's que, à época, aplicava a TR.



    3. Assim, a atualização administrativa dos valores que foram corrigidos pela TR obedeceu as diretrizes fixadas pelo CJF, tratando-se de situação já consolidada pelo decurso do tempo, sendo que o pagamento foi efetivado de acordo com a legislação em vigor até então” (pág. 1 do documento eletrônico 50).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 54).



    Contra essa decisão, foi interposto novo recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se violação dos arts. 2°; 5°, caput, XII, XXXVI e LIV; 37, caput; 62; e 93, IX, da mesma Carta. 



    Neste segundo RE, as recorrentes repisam os argumentos do primeiro RE, requerendo seu provimento



    “[...] para afastar inteiramente, no caso, a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09, notadamente tendo-se em conta os efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no julgamento da ADI 4.357-DF (DJE 26-9-2014), sem que tenha havido qualquer modulação de efeitos no aspecto” (pág. 16 do documento eletrônico 57).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifei).



    Contra o julgamento do referido leading case de repercussão geral foram opostos embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos, os quais foram rejeitados por esta Corte com apoio nos seguintes fundamentos:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    Nesse contexto, foi preservada a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 



    Isso posto, considerando que o acórdão recorrido diverge do entendimento fixado no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator